Tribunal: STF
Processo: ARE 1318798
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
Ementa: Direito Tributário. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Recurso intempestivo. Ocorrência de feriado local, recesso, paralisação ou interrupção do expediente forense. Ausência de comprovação no ato da interposição. Agravo regimental não provido.

     I. Caso em exame

    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, em razão da intempestividade do recurso extraordinário.

    II. Questão em discussão

    2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário.

    III. Razões de decidir

    3. Os argumentos deduzidos pelo agravante não se mostraram aptos a infirmar a decisão agravada.

    4. O acórdão recorrido foi publicado em 23.02.2024, tendo o recurso extraordinário sido interposto somente em 18.03.2024. Dessa forma, ele é inadmissível, porquanto intempestivo, visto que foi interposto fora do prazo estabelecido no art. 1.003, § 5º, do CPC/2015.

    5. Segundo a jurisprudência desta Corte, a ocorrência de feriado local, recesso, paralisação ou interrupção do expediente forense deve ser demonstrada, por documento idôneo, no ato da interposição do recurso manejado, conforme estabelecido no art. 1.003, § 6º, do CPC/2015. 

    IV. Dispositivo 

    6. Agravo regimental não provido.